Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Obrigação de não fazer cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais. Fatura cartão de crédito. Atraso no pagamento. Descontos em conta corrente. Ausência de autorização contratual expressa. Ato ilícito. Devolução devida. Danos morais indenizáveis configurados. Preliminar rejeitada. no mérito, recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais em virtude da alegação de realização de reiterados débitos de valores da conta corrente do autor, sem sua autorização, para pagamento de dívida oriunda de cartão de crédito, comprometendo totalmente suas verbas salariais lá depositadas. Pugna o autor: em sede de antecipação de tutela, para que o banco cesse os descontos em sua conta corrente; pela devolução em dobro das quantias já descontadas indevidamente de sua conta, totalizando R$ 46.986,43 e reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, a não descontarem valores para o pagamento de dívidas de cartão de crédito diretamente da conta corrente vinculada ao consumidor; a pagarem à parte autora a quantia de R$ 39.584,21, a título de ressarcimento de quantias indevidamente debitadas da conta corrente; a pagarem à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformados, os réus interpuseram recursos inominados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) esclarecer se os instrumentos recursais padecem de falta de dialeticidade; ii) aferir a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária do autor; iii) aferir a existência de danos morais indenizáveis e seu valor.
III. Razões de decidir
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à legalidade ou não do débito automático na conta corrente do autor, da fatura vencida do cartão de crédito, razão pela qual passo ao exame em conjunto dos recursos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
8. O art. 54, § 4o, do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III, e art. 46, da Lei n. 8.078/90, que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
9. Não há controvérsia quanto à existência da retenção no valor total de R$ 39.584,21 (extratos de ID 220525163, páginas 1-10), porquanto os réus limitaram-se a alegar existência da dívida de cartão de crédito e a regularidade dos descontos.
10. Contudo, na hipótese dos autos, os requeridos não comprovaram que o consumidor teve o conhecimento prévio e inequívoco quanto a existência de cláusula contratual expressa a permitir o desconto em sua conta bancária, das faturas de cartão de crédito em atraso. Isso porque, conforme TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA – NÚMERO DO CONTRATO: 442076 (ID Num. 73127345 - Pág. 1) subscrito pelo consumidor em 29.11.2010, consta da cláusula segunda: “DO VENCIMENTO ANTECIPADO – Se o(s) CONTRATANTE(S) não pagar(em) pontualmente qualquer das prestações previstas nos contratos específicos, ou se não dispuser(em) de saldo suficiente, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o CONTRATADO promova os lançamentos contábeis destinados as suas respectivas liquidações, ocorrerá o imediato vencimento antecipado desta e de todas as dívidas junto ao CONTRATADO, tornando-se exigíveis pela sua integralidade e ficando o CONTRATADO autorizado, a partir do momento em que ocorreu a impontualidade, a promover a cobrança judicial de todo o débito” (grifo nosso).
11. Por outro lado, observo que o documento de Num. 73128066 trata-se de RESUMO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (grifo nosso), sem qualquer identificação que permita atestar que o banco réu lhe entregou cópia ou tenha informado ao autor acerca da possibilidade de efetuar os descontos em sua conta corrente em caso de inadimplemento da dívida do cartão, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode admitir a alegação da instituição bancária de que o citado documento autoriza os descontos sem que o consumidor seja informado de maneira adequada e clara sobre os produtos e serviços, mais ainda se tal instrumento prevê medida mais gravosa ao consumidor.
12. Acrescento que por se tratar de contrato de adesão e de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais benéfico à parte que não redigiu o contrato (art. 47, do CDC e art. 113, §1o, IV, do Código Civil). À vista disto, não se pode admitir a utilização de contrato genérico para impor ao consumidor obrigação não estabelecida de forma específica e clara.
13. Desse modo, os recorridos praticaram ato ilícito ao efetuarem descontos na conta corrente do autor sem que houvesse autorização expressa, razão pela qual devem responder pelos prejuízos causados.
14. Os descontos da dívida do cartão na conta corrente da recorrida não podem comprometer a sua sobrevivência e a sua dignidade. Por conseguinte, no que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade do autor, que teve comprometida a quase integralidade do seu salário, retirando-lhe a capacidade de suprir as suas necessidades básicas. O arbitramento da indenização realizado no juízo de origem foi até módico, mas inalterado, à falta do recurso cabível, motivo pelo qual o valor da indenização de R$ 1.000,00 merece ser mantido.
IV. Dispositivo
15. preliminar rejeitada. no mérito, recursos desprovidos.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113, §1o, IV; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 47 e 54, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.